Tribunal: TJMT
Processo: 0007401-36.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007401-36.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURO ROCHA AMURIM - CPF: 582.012.031-00 (EMBARGANTE), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 701.565.871-22 (ADVOGADO), THIAGO MARIN PERES - CPF: 324.451.548-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCOMPETENCIA DO JUÍZO NÃO ABARCADA NA DECISÃO – PEDIDO PREJUDICADO - SUPRESSÃO DE INSTANCIA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 485, I, DO CPC. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA.
APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
” – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO ROCHA AMURIM (ID Num. 44074498) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto, nos autos da
A
ção de Indenização por Danos Materiais e Morais código 206411,
ajuizada pela apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, e manteve integralmente a sentença q
ue extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de atribuição do valor da causa e complementação do recolhimento das custas.
(ID Num.42424469).

O embargante aduz que é certa a
omissão
do julgamento, pois, deve ser determinado o retorno à instância de primeiro grau para apreciação da incompetência do juízo,
ou
, a modificação do acórdão para harmonização com a jurisprudência do Colendo STJ citada na apelação,
ou

ainda
“
seja declarado no aresto a possibilidade de cumprimento da decisão que determinou a valoração das indenizações pleiteadas na ação e consequente recolhimento da complementação do preparo no prazo de cumprimento de sentença
”.

Contrarrazões ao ID Num. 45498488, pugnando a rejeição dos embargos por ausência dos pressupostos para sua admissibilidade.

Atente-se a secretaria ao requerimento de ID Num. 44074498, a fim de se evitar equívocos quanto as publicações das intimações, que deverão ser dirigidas aos advogados substabelecidos ao ID Num.41942489, e ao advogado
ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA
,
OAB/MT 2025
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis e, no caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes.

No caso em tela, o embargante não comprova quaisquer vícios no julgado, alegando, a omissão porque o juízo é incompetente e o feito deve ser remetido ao primeiro grau para deliberação sobre a questão, e que o acórdão não contemplou a jurisprudência da apelação sobre a dificuldade sobre a quantificação das indenizações pretendidas.

Da leitura das razões de recurso e do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer contradição ou omissão no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, trazendo inclusive à colação entendimento jurisprudencial.

Logo, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Outrossim, mesmo para o fim de prequestionamento, existe a condição inarredável de que o embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

A esse respeito, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA. 1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
. 3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP no 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz) (destaquei)

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Isto posto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020